Tribunal: TJSP
Processo: 1043312-49.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP – ICMS – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL N. 13.918/2009. Dívida acrescida de juros calculados segundo a Lei Estadual n.o 13.918/2009 e decretos no 62.709/2017 e 64.564/2019. Adoção como razão de decidir dos fundamentos declinados no julgamento dos Incidentes de Inconstitucionalidade n.os

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP – ICMS – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL N. 13.918/2009. Dívida acrescida de juros calculados segundo a Lei Estadual n.o 13.918/2009 e decretos no 62.709/2017 e 64.564/2019. Adoção como razão de decidir dos fundamentos declinados no julgamento dos Incidentes de Inconstitucionalidade n.os 0170909-61.2012.8.26.0000 e 0016136-82.2017.8.26.0000, de molde a impossibilitar que os Estados-membros fixem, em lei, índices de correção monetária superiores aos regulados pela União para o mesmo fim. Adesão a Programa Especial de Parcelamento – PEP que não obsta a apreciação judicial acerca da cobrança de juros declarados inconstitucionais. Recurso de apelação provido.